Tribunal: TJBA
Processo: 8036764-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036764-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO ROCHA FRANCA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IRDR Nº 8054499-74.2023.8.05.0000. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão do Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Santa Inês/BA que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se pleiteou a cessação de descontos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado.

2. A decisão agravada reconheceu a existência de descontos no benefício do autor, mas entendeu ausentes elementos suficientes para aferir, em cognição sumária, a irregularidade das cobranças, reputando imprescindível o contraditório e a dilação probatória, afastando, assim, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

3. O agravante sustenta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, afirmando perceber apenas um salário mínimo e sofrer descontos mensais de R$ 75,90, correspondentes a aproximadamente 8% de sua renda, relativos a contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter contratado, juntando extratos comprobatórios.

4. Aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova já reconhecida na origem, bem como a plausibilidade da tese diante da controvérsia submetida ao IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, destacando o caráter alimentar da verba e a inexistência de risco de irreversibilidade da medida.

5. O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo. Foram apresentadas contrarrazões. Interposto Agravo Interno contra a decisão concessiva do efeito suspensivo, igualmente impugnado pela parte adversa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instauração do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 impõe a suspensão do presente feito; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência destinada a suspender descontos decorrentes de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A suspensão determinada no IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 alcança apenas os processos que já tenham concluído a fase instrutória, conforme expressamente consignado no voto condutor, não incidindo sobre feitos ainda em fase de especificação de provas, como no caso concreto.

8. A controvérsia envolve contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que, conforme delineado no próprio IRDR, pode ensejar violação à boa-fé objetiva, notadamente quando ausente informação clara e ostensiva ao consumidor, em afronta aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à transparência e à inversão do ônus da prova.

9. A plausibilidade do direito invocado evidencia-se diante dos extratos que demonstram descontos mensais sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, bem como da alegação de ausência de contratação válida ou de desvirtuamento da vontade para modalidade diversa da pretendida.

10. O periculum in mora mostra-se configurado pela continuidade de descontos sobre verba alimentar equivalente a um salário mínimo, comprometendo a subsistência do agravante, sendo medida adequada e proporcional a suspensão temporária até o julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido, para determinar a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário do autor, referentes ao cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando demonstrados indícios de violação à boa-fé objetiva e o comprometimento de verba alimentar.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036764-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
TIAGO ROCHA FRANCA
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .